Tribunal: STF
Processo: ARE 1587591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL - REEXAME NECESSÁRIO - Obrigatoriedade - Leitura do art. 496, inc. I e § 3º, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula nº 490 do STJ.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - APOSENTADORIA ESPECIAL - REVISÃO - Paridade e Integralidade não analisadas anteriormente - Ausência de coisa julgada - Servidor admitido antes da publicação das EC nº 20/98 e nº 41/03 - Requisitos preenchidos Precedentes - Sentença mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, da Emenda Constitucional 41/2003, do(s) art.(s) 3º da Ementa Constitucional 47/2005 e do(s) art.(s) 40, §§ 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No mérito, ressalta-se que a impugnação do ora apelante diz respeito à revisão de aposentadoria especial, no tocante ao deferimento da integralidade e paridade dos proventos do apelado.
No caso, o autor, ora apelado, teve o benefício de aposentadoria especial concedido judicialmente, a partir de 12.03.18, por ter laborado em atividade perigosa por mais de 25 anos (eletricista).
No entanto, ao cumprir a obrigação, o apelante não efetuou os cálculos com base nas regras da integralidade e paridade dos proventos, que asseguram ao inativo a totalidade da remuneração recebida no cargo em que se deu a aposentadoria, bem como as mesmas modificações de remuneração e os mesmos benefícios ou vantagens concedidos aos servidores ativos da carreira, respectivamente.
Ora, o servidor foi admitido no serviço público em 09.03.93, para exercer a função de eletricista, vínculo este mantido até a aposentadoria, em 2018.
Cumpre destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de assegurar o direito à integralidade e à paridade dos servidores que ingressaram no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03, de sorte que seus proventos não podem ser calculados com base na média aritmética das maiores contribuições por eles efetuadas em atividade, nos termos do § 3º do art. 40 da CF, na redação da EC 41/033 , mas de acordo com o art. 7º da mesma emenda4 .
Cabe destacar que a aposentadoria especial tem natureza extraordinária e visa compensar a exposição do segurado a agentes nocivos, acima dos limites de tolerância aceitos, o que se presume acarretar prejuízos à integridade física e mental em ritmo mais acelerado que o normal, diminuindo-lhe inclusive, a expectativa de vida útil.
Dessa forma, como bem salientado em acórdão da lavra do Desembargador Souza Meirelles, “levando-se em consideração que a aposentadoria especial tem requisitos específicos para seu deferimento, e como o recorrente ingressou no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, despiciendo se mostra o cumprimento aos critérios da aposentadoria geral, previstos no art. 3º da Emenda Constitucional n.º 47/05, pois, por regra de simetria, seria de todo ilógico não observar, também para fins de concessão da paridade e integralidade para cálculo dos proventos, o regime diferenciado daqueles que, por suas condições de trabalho atípicas, fazem jus à aposentadoria especial. É dizer: não se pode tratar igualmente os desiguais.”
Destarte, de rigor a aplicação da integralidade de proventos e paridade remuneratória, tendo em vista o ingresso no serviço público antes da edição das Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente